Tribunal: CARF
Processo: 10320.722476/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722476/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.901 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOREMIA SENTO SE ESPINOLA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando o protocolo intempestivo do recurso, é mister seu não
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 14/18, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 36.673,48, incluindo multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722476/2015-21
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722476/2015-21

A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 16.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 32.769,55): Por
falta de comprovação. Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 05/06/2015 (AR às fls. 20),
o(a) interessado(a) apresentou impugnação total em 03/07/2015 (fls. 03), alegando a
improcedência da autuação.
Em respeito aos critérios estabelecidos no art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 04/08/2010, quais sejam: os processos sem intimação prévia, ou sem atendimento à
intimação e, ainda, sem apresentação anterior de SRL, o presente processo retornou à
unidade de origem – Delegacia da Receita Federal do Brasil em(no) São Luís – para que
as alegações do(a) contribuinte fossem examinadas primeiramente.
Assim sendo, a DRFB/São Luís emitiu Termo Circunstanciado e Despacho Decisório,
fls. 26/29, propondo a manutenção total da exigência fiscal, considerando os
documentos acostados aos autos.
Do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório foi dada ciência ao(à) contribuinte,
em 05/01/2016 (AR às fls. 32).
O(A) interessado(a) não apresentou manifestação ao Termo Circunstanciado e
Despacho Decisório.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/06/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.
Isso porque a intimação da contribuinte ocorreu em 14/06/2018 (Aviso de
recebimento – AR de fl. 50) e a solicitação de juntada do recurso voluntário é de 20/07/2018 (fl.
51). Observo que o reconhecimento de firma do patrono da recorrente ocorreu em 20/07/2018,
corroborando com a indicação de fl. 51 de apresentação do recurso fora do prazo legal
(16/07/2018).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.901 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722476/2015-21

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original